Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719048-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGILSON SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDGILSON SOARES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0009768-58.2017.8.07.0009, proposta em desfavor de FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Na decisão agravada, proferida em 16/4/2021, o juiz rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88344376): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em virtude de acordo extrajudicial entabulado entre as partes perante o CEJUSC. Alega o executado que o cumprimento de sentença não merece prosperar, visto que não tinha ciência de uma cláusula do acordo que subscreveu e que não havia na cláusula prazo para cumprir a obrigação. Culpa a inabilitação da sua assistência jurídica. A seu ver, não há que se falar em multa por não existir prazo para cumprir a obrigação assinada no acordo. Diz que agora, ciente do cumprimento de sentença, está adotando as providências para cumprir o acordo que assinou. Contudo, não trouxe qualquer documento para comprovar a alegação. Pede a suspensão do cumprimento e a declaração da inexigibilidade da multa por falta de prazo fixado no acordo celebrado entre as partes. Pede ainda a condenação da exequente ao pagamento de IPTU e a condenação em honorários. O exequente, por sua vez, alegou em sua resposta que o advogado da parte executada havia estabelecido, sim, data para cumprimento da obrigação de fazer e o executado que outorgou voluntariamente poderes ao seu patrono tinha ciência da data e da obrigação. Do contrário, não teria assinado o acordo e se comprometido. Afirma que o executado age de má-fé em suas alegações, posto que tinha ciência total da multa prevista no pacto entabulado. Decido. Inicialmente, ressalto que cabe ao executado oferecer em sua impugnação eventual matéria que esteja prevista no art. 525 do CPC. Apesar das alegações da parte executada de que o titulo é inexigível, não vislumbro qualquer vício no pacto entabulado entre as partes. O pacto previa a obrigação de fazer e se não foi firmado um prazo entre as partes por meio de uma regra escrita no pacto que voluntariamente subscreveram entende-se que a obrigação de fazer é imediata. Por cautela este Juízo ainda determinou que não fosse imediatamente promovido o bloqueio judicial na conta da executada e foi concedido o prazo de 15 dias para cumprir voluntariamente e mais 15 dias para impugnar. Ocorre que passado vários meses após o acordo firmado não há qualquer demonstração de cumprimento da cláusula. Ressalto ainda que se houve alguma eventual obscuridade no pacto a parte interessada estava devidamente representada no momento do ato e deveria ter feito as adequações que entendessem necessárias e no momento oportuno. Neste momento processual alegar que o pacto firmado padece de inexigibilidade beira a má-fé da parte executada e demonstra que está causando tumulto para cumprir as suas obrigações assinadas perante o CEJUSC - id n. 44257420. Apesar disso, deixo de aplicar multa pela má-fé do executado, pois não há provas inequívocas para tanto. Quanto aos débitos que o executado alega que o exequente deve pagar para poder cumprir a sua obrigação, deveria ter apresentado e se resguardado no momento da celebração do acordo. Caberia ao executado utilizar todos os meios possíveis para que o acordo firmado fosse benéfico a ambas as partes, não podendo agora alegar que não irá cumprir a obrigação que subscreveu em decorrência da ausência e pagamentos de débitos pela parte exequente. Destaco ainda que o executado sequer trouxe provas de que está cumprindo a obrigação, conforme alegou em sua impugnação, o que demonstra mais ainda que impõe dificuldades para cumprir o pacto que voluntariamente subscreveu. Ademais, quanto à questão da representação processual do executado, observo que o executado que escolheu seu advogado para lhe instruir sobre o acordo não podendo este Juízo interferir na escolha das partes. Saliento também que a parte executada foi devidamente intimada do prazo para pagar voluntariamente e oferecer impugnação e não houve qualquer equívoco que tornem nulos os atos processuais realizados. Assim, considerando as ínfimas alegações da parte executada não há qualquer motivo para acolher a impugnação, razão pela qual REJEITO a impugnação oferecida. Preclusa esta decisão, prossiga-se com a constrição de ativos, considerando que não houve cumprimento da obrigação. Intimem-se.” Em 11/5/2021, foi apresentado pedido de reconsideração (ID 91274845), o qual ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC, para declarar a inexigibilidade do débito referente a multa diária, conforme art. 525, III, do CPC, tendo em vista a ausência de prazo estipulado na ata da audiência, afastando astreintes, além da falta de assistência jurídica, por toda a situação narrada, anulando, assim, qualquer multa ao executado. Quanto ao mérito, requer a condenação do agravado o valor de R$2.715,91 (dois mil setecentos e quinze reais e noventa e um centavos) em quitar o valor referente aos IPTUS atrasados de 2016 a 2018, haja visto que os apartamentos somente foram entregues a partir de 2019. Em relação à fixação da multa diária, pede a reforma da decisão agravada para que haja a inversão do ônus de acordo com o art. 373 §1 do código de processo civil que comprova a inadimplência da empresa, visto que o executado é a parte fraca e não possuí as provas de que precisa para comprovar seus direitos. Afirma que a multa que permeia em simplesmente em R$ 70 mil reais (setenta mil reais), ainda não foi cumprida, uma vez que é surreal e desproporcional. Sustenta que referida multa é inexigível, uma vez que o agravante foi prejudicado pela falta de assistência jurídica e inercia do representante processual. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra a decisão proferida em 16/4/2021, em que o juiz rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Note-se que o pedido de reconsideração foi apresentado em 11/5/2021, mas o juiz ainda não apreciou referido pedido. O agravo de instrumento foi interposto em 16/6/2021. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Por fim, cumpre esclarecer que o pedido de redução das astreintes, cujo valor o agravante considera desproporcional (R$ 70.000,00), não foi formulado em primeira instância e sequer foi apreciado pelo juízo a quo no julgamento da impugnação, o que impede o conhecimento da matéria em agravo de instrumento, por configurar supressão de instância. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator